Tribunal: TJDFT
Processo: 0752113-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0752113-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO FRANCISCO ALEIXO VIEIRA SILVA IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A presente impetração não observa o princípio da dialeticidade. Assim, defiro prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante esclareça: a) Se o presente habeas corpus é preventivo ou não; b) Se a causa de pedir é prisão temporária ou preventiva; c) Os motivos pelos quais a decisão de prisão não deve ser mantida; d) Qual a real situação do paciente, se solto ou preso por prisão temporária ou preventiva. No mesmo prazo, traga cópia integral dos autos. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2023 17:18:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator